Tribunal: TJSP
Processo: 1062428-07.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Demanda visando à autorização de recolhimento do ITBI com base de cálculo no valor venal para fim de IPTU – Segurança concedida nos termos pleiteados – Ausência de interposição de recurso voluntário – Descabimento de modificação da decisão para aplicar o entendimento exarado na tese fixada sobre o Tema Repetitivo n. 1.113 do STJ (julgamento

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Demanda visando à autorização de recolhimento do ITBI com base de cálculo no valor venal para fim de IPTU – Segurança concedida nos termos pleiteados – Ausência de interposição de recurso voluntário – Descabimento de modificação da decisão para aplicar o entendimento exarado na tese fixada sobre o Tema Repetitivo n. 1.113 do STJ (julgamento do REsp. n. 1.937.821/SP), que preconizou que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU e nem ao valor de referência estabelecido unilateralmente pela Administração Municipal – Vedação da reformatio in pejus - Medida que seria prejudicial à Fazenda Pública e deturparia a função precípua do reexame necessário - Manutenção da r. sentença que se impõe - Recurso ex officio desprovido.